Tribunal: TJSP
Processo: 2165684-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Contrato de seguro. Decisão que indeferiu o pedido de "gratuidade", determinou a retificação do valor da causa e a apresentação de comprovante de endereço atualizado. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Pressupostos de admissibilidade não configurados. Razões recursais que são ilegíveis.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Contrato de seguro. Decisão que indeferiu o pedido de "gratuidade", determinou a retificação do valor da causa e a apresentação de comprovante de endereço atualizado. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Pressupostos de admissibilidade não configurados. Razões recursais que são ilegíveis. Concessão de prazo para a regularização do vício, sob pena de não conhecimento, com a persistência da irregularidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.*